Tribunal: TJSP
Processo: 2242875-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, é embargado LICEU
CORAÇÃO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28330
2
Voto no 28330.
Embargos de declaração no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Campinas.
Embargante: Fábio Henrique de Souza Ribeiro.
Embargado: Liceu Coração de Jesus.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. Reconhecimento da impenhorabilidade de verba
decorrente de auxílio emergencial. Omissões. Inocorrência.
Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto
aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 252/260, sustentando que ele é omisso quanto à data a
partir de quando incide a atualização monetária, bem como quanto ao
motivo da não incidência de juros moratórios e honorários advocatícios
sucumbenciais na hipótese em análise.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pelo
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão que
justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas,
de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para manifestar
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28330
3
Ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo
embargante, esta Colenda Câmara decidiu dar parcial provimento ao
recurso, para determinar a devolução do valor levantado pelo exequente,
acrescido de correção monetária pelo índice da tabela prática desta Egrégia
Corte (fls. 260).
Não houve omissão quanto ao termo inicial da
atualização monetária, porque é evidente que ela deve incidir a partir de
quando o valor foi tornado indisponível, por se tratar do momento a partir de
quando o recorrente sofreu a privação da verba penhorada que, assim,
passou a sofrer defasagem inflacionária.
De outro lado, não há que se falar em juros moratórios,
porque a impenhorabilidade somente agora foi reconhecida, sem que tenha
havido trânsito em julgado desta decisão. Ou seja, ainda não se vislumbra
mora do exequente.
Por fim, era indevido o arbitramento de honorários
advocatícios, porque o processo executivo não foi extinto, nem mesmo
parcialmente, e a dívida continua sendo exigível. Além disso, o exequente
não deu causa à impenhorabilidade e nem tinha como saber que o valor
depositado na conta do executado era impenhorável. Nesses casos, como
já decidido por esta relatoria, não há que se falar em verbas sucumbenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença.
Acolhimento
somente
para
reconhecer
a
impenhorabilidade dos valores bloqueados. Levantamento da
constrição. Recurso do impugnante. Honorários advocatícios de
sucumbência. Não cabimento na espécie. Princípio da causalidade
que está inserido no acolhimento da impugnação com extinção (total
ou parcial) da execução. Doutrina e jurisprudência. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28330
4
2243237-76.2017.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 31/01/2018) (grifo não original).
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).

E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242875-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28330
5
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator